Tribunal: TJES
Processo: 5001352-03.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-03.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ROBERTO GARCIA
RECORRIDO: MUNDIAL INFORMACOES CADASTRAIS E ONLINE LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor alega que realizou um contrato de divulgação de serviços com a requerida, e que a requerida não cumpriu com o disposto no contrato e negativou o nome da parte autora.

Em sede de sentença (id nº3521592), foram julgados improcedentes os pedidos autorais pela insuficiência das provas nos autos de validarem as alegações autorais de ato ilícito praticado pela parte requerida.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado de id nº 3521594, pugnando pela reforma da r. Sentença alegando cerceamento de defesa e a necessidade de audiência de instrução, considerando que a empresa requerida se trata de “empresa fantasma” e que diante da ausência de provas se faz necessário audiência de instrução para demonstrar a veracidade dos fatos.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a preliminar suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa.

No presente caso o réu não apresentou contestação e não compareceu em audiência de conciliação, embora devidamente citado conforme ID nº 3521590, desta forma o réu foi declarado revel em sentença de id nº 3521592. Conforme a presente sentença de forma correta dispôs, a revelia não se trata de pena, e não significa que a revelia confirma a veracidade do pedido autoral, tendo em vista que, para elucidação da questão, é necessário as partes tragam aos autos as provas capazes de elucidar os fatos.

Todavia, entendo que no presente caso não foi oportunizado à parte autora o meio de obtenção de prova oral, e não há prejuízo para o processo seu deferimento, de fato sua concessão apenas auxilia na corroboração do deslinde do processo.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS - PROVA TESTEMINHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO PRODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. Comprovada a imprescindibilidade da prova testemunhal para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.066318-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022)

Dessa forma, com a máxima consideração ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da r. sentença, devendo ser refeita a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.